Tribunal: STF
Processo: HC 267575
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Crime doloso contra a vida. Decisão de pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual deu provimento a recurso especial do Ministério Público para restabelecer decisão de pronúncia que havia sido reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pela qual foram desclassificados os delitos imputados ao paciente de homicídio doloso (uma consumado e outro tentado) para homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A defesa alega ausência de dolo eventual e requer o trancamento da ação penal.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decisão do STJ pela qual se restabeleceu a pronúncia do paciente por homicídio doloso, revertendo a desclassificação promovida pelo TJMG, e (ii) estabelecer se é possível, na via estreita do habeas corpus, reavaliar o conjunto fático-probatório para afastar a configuração de dolo eventual.

    III. Razões de decidir

    3. O art. 413 do CPP exige, para a pronúncia, apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de prova conclusiva da culpabilidade.

    4. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios de que o paciente conduzia veículo em alta velocidade, após ingerir bebida alcoólica, realizando ultrapassagem em local proibido, o que configura contexto fático plausível de dolo eventual, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

    5. A análise do elemento subjetivo da conduta — se dolo eventual ou culpa consciente — demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, o que é inviável na via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência do STF.

    6. A pretensão da defesa exige revaloração de provas, especialmente sobre as circunstâncias do acidente, eventual embriaguez e velocidade do veículo, o que é incabível na via eleita.

    7. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que o juízo sobre a presença de dolo eventual em crimes contra a vida na direção de veículo automotor compete ao Tribunal do Júri, desde que haja indícios mínimos de sua existência.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CTB, arts. 302 e 303; CP, art. 121, caput, e art. 14, inc. II.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 121.654/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 21/06/2016; HC nº 131.884/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/03/2016; HC nº 197.342-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/03/2021.